Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. NÃO COMPROVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.
2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
3. Na hipótese, a parte agravante requer que o plano de saúde agravado custeie o tratamento multidisciplinar especializado no acompanhamento de pacientes com TEA, conforme prescrição médica.
4. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da especificidade e da abrangência do tratamento de saúde prescrito, tampouco a urgência no seu fornecimento (CPC, art. 300).
4.1. Apesar da relevância da situação clínica da recorrente, inexistem elementos de provas consistentes do aduzido nas razões recursais. Não há, nesta fase processual, comprovação de que o plano de saúde recorrido não dispõe de clínicas e profissionais capazes de prestar o serviço de saúde de que necessita a paciente.
5. A questão contratual da cobertura do plano de saúde, no caso, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
6. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS.